Tribunal: STF
Processo: HC 231258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 818942/SP. 



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de “declarar a nulidade e absolver o paciente por insuficiência de provas de autoria, da decisão condenatório, nos autos nº 1500068-61.2019.8.26.0404, e suspender a execução até o julgamento definitivo do mérito.”



    É o relatório. Decido.



  1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Nada obstante, no caso presente antevejo ilegalidade cognoscível de plano, a possibilitar a concessão da ordem de ofício, nos termos pleiteados na inicial. 



    2.1. No caso concreto, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia:



    “Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de agosto de 2018, por volta de 10h49, na avenida O, 1.238, Jardim Santa Rita, nesta cidade e Comarca, GABRIEL HENRIQUE RUIVO DA SILVA, qualificado a fls. 09, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de 486,310g (quatrocentos e oitenta e seis gramas, trezentos e dez miligramas) de “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por maconha, dividia em 02 (duas) porções, no formato de tabletes, envolta em segmento plástico, substância esta causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de exame químico toxicológico de fls. 26/27). Segundo se depreende dos autos, o denunciado praticava o tráfico de drogas nesta cidade e, para tanto, tinha à sua disposição as porções de maconha acima descritas. 



    Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de rotina, se depararam com o denunciado conduzindo uma motocicleta pelas ruas desta cidade. Ao notar a presença da viatura policial, Gabriel dispensou uma sacola contento os dois tabletes de maconha acima descritos e empreendeu fuga. 



    A quantidade, formato e acondicionamento da droga; a notoriedade do envolvimento do denunciado com o tráfico de entorpecentes desde sua adolescência; a prisão posterior do denunciado pelo mesmo crime (fls. 35/38); evidenciam que o acusado praticava o vil tráfico de drogas. ” (eDOC.04). 



    O Juízo de 1º grau condenou o paciente deixando expressamente consignado o seguinte quanto à autoria delitiva:



    “Realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas comuns e de defesa foram ouvidas, além de interrogado o réu, vejamos: 



    Admilson Aparecido Kubauski – testemunha comum – policial militar: disse que estava em patrulhamento com seu colega de farda Mateus, quando avistou o acusado numa motocicleta preta Twister e deu sinal de parada, todavia que o mesmo não parou, dispensou um pacote plástico com a droga e empreendeu fuga; que Gabriel era conhecido nos meios policiais pela prática de entorpecentes e que o reconheceu, eis que encontrava-se com a viseira do capacete levantada; 



    Mateus Bastos Souza – testemunha comum – policial militar: disse que estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistou o acusado, sendo que este não obedeceu ao sinal de parada; que Gabriel se evadiu e dispensou uma sacola com dois tijolos de maconha, que foram apreendidos; afirmou que o acusado estava de capacete com a viseira levantada e que ele é conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas e outros delitos; que não se recorda da cor do capacete usado pelo acusado, mas que o modelo não é semelhante ao da foto acostada às fls. 156, pois estava sem a queixeira. 



    Josias Jesse Pereira de Souza – testemunha de defesa: que no dia dos fatos trabalhou com o acusado no jardim Boa Vista das 08h00 até por volta das 14h30; que o acusado não tinha moto e sempre trabalhava com o depoente no ofício de gesseiro. 



    Gabriel Henrique Ruivo da Silva – réu - interrogatório: disse que no dia dos fatos estava trabalhando na avenida H para Jessé Gessos e que, portanto, não era ele quem conduzia a moto Twister; que em 2017 teve uma moto Twister que fora vendida para Danilo Bernardo; afirmou que JESSE o buscava para o trabalho e o deixava em casa. 



    O cotejo da prova oral com as evidências materiais recolhidas pela polícia na fase de investigação é suficiente para demonstrar que a droga dispensada pelo acusado destinava à mercancia. A prova está corroborada pelo testemunho claro, sereno e coerente dos policiais, os quais afirmaram com segurança que o condutor da motocicleta era o acusado, o qual é conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas e outros delitos, sendo frágil a mera alegação do réu e de sua testemunha de que encontrava-se trabalhando de maneira informal no dia e horário dos fatos. 



    De mais a mais, sabe-se que a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos,.



     



    Na mesma toada, a Corte local manteve a condenação pelo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, considerando comprovada a autoria consoante a seguinte fundamentação: 



    “Observe-se que o réu, nas duas fases da persecução penal, negou o tráfico. Alegou que, na data do fato, trabalhava com seu chefe Jessé. Em juízo, acrescentou ter laborado numa residência situada na Avenida H, com Jessé, das 8h30 às 12h30, do dia 18 de agosto de 2.018. Disse, ainda, que vendeu a motocicleta Twister de cor preta a Danilo Bernardes, em 2.017, através de anúncio no Facebook. Por fim, informou que já esteve internado na Fundação CASA por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 31 e link de acesso a fls. 276).



    Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.



    Com efeito, narrou o policial militar Admilson Aparecido Kubauski realizar patrulhamento, quando o acusado, então na condução de uma motocicleta Twister de cor preta, dispensou sacola contendo dois tabletes de maconha, empreendendo fuga na sequência. Afirmou, ainda, que reconheceu GABRIEL, indivíduo conhecido no meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes, pela fisionomia, porquanto a viseira do capacete estava levantada na ocasião. No mais, disse não se recordar de detalhes do capacete (fls. 32 e link de acesso a fls. 276). 



    Em igual sentir, o testemunho do também policial militar Mateus Bastos Souza, realçando o depoente haver visualizado o rosto de GABRIEL e o momento em que ele dispensou a sacola com dois tijolos de maconha. Mencionou, ainda, que o capacete não trazia “queixeira” (fls. 33 e link de acesso a fls. 276). Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o denunciado, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por policiais.



    (...)



    Vale registrar que os militares não teriam motivo para incriminar o apelante falsamente ou atribuir-lhe o transporte de entorpecente em quantidade superior àquela efetivamente encontrada, não se mostrando contraditórios os respectivos depoimentos, cuja essência delineia o tráfico descrito na denúncia de forma clara e indiscutível. 



    De outra parte, a testemunha de defesa Josias Jessé Pereira de Souza aduziu que, na data do fato, trabalhou com o recorrente das 8h00 às 14h00 (link de acesso a fls. 276). Como decorre claro, tal informe afigura-se insuficiente para infirmar os demais relatos colhidos na Delegacia e em pretório que, pois, permanecem íntegros, mormente diante do estreito vínculo entre Josias Jesse e GABRIEL a indicar inquestionável parcialidade. Ademais, não há falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto as testemunhas foram ouvidas sob o crivo do contraditório. 



    Não bastasse, despropositada a discussão sobre eventual venda de motocicleta, isso porque os policiais reconheceram GABRIEL pela fisionomia e não pelo veículo; além do que o veículo não foi individualizado pelo número do emplacamento, sendo possível haver mais de uma moto modelo Twister de cor preta na cidade.



    Inegável, portanto, o vínculo entre o tóxico e o réu, ficando clara a autoria do tráfico, consoante quadro probatório que, ao contrário do sustentado via apelo, revela-se robusto.” (eDOC.03, p. 55).



     O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, denegou a ordem asseverando que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (eDOC.05).



     Em que pese a fundamentação exarada pelas instâncias antecedentes, examinando a motivação e os elementos de prova depreendo a ausência de fundamentação concreta e suficiente para firmar o decreto condenatório, sendo o caso de conceder a ordem, nos termos postulados na inicial. 



    2.2. Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    No caso concreto, a sentença condenatória firmou sua convicção quanto à autoria delitiva assentando-se exclusivamente no relato de policiais que, em patrulhamento de rotina, teriam visualizado o ora paciente, conduzindo uma motocicleta e dispensando pacote contendo droga (maconha). 



    Muito embora não tenham logrado, naquela data, efetuar a sua prisão em flagrante, somente vindo a capturá-lo cerca de 4 (quatro) meses depois, quando de cumprimento de outra ocorrência, os policiais teriam firmado plena convicção quanto a ser o ora paciente autor do delito, pois reconheceram “sem sombra de dúvidas” sua fisionomia, já que era “conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas e outros delitos”. 



    Nada obstante, conforme se extrai do quadro probatório global, a autoria delitiva não restou demonstrou demonstrada além de dúvida razoável (beyond a reasonable doubt).



    Substancialmente contrasta com o testemunho policial três outros elementos de prova coligidos, a saber: (i) o relatório de investigação nº 700/2018 no qual a investigadora de polícia informa que diligenciou “veladamente por vários dias e horários alternativos na residência do investigado, e não vi qualquer movimentação que pudesse indicar que o mesmo está praticando o crime de tráfico de drogas. Em que pese o DVC do mesmo (segue anexo), não foi possível identificar se a droga apreendida neste boletim de ocorrência era de fato do investigado” (eDOC.03, p. 43); (ii) o relato da testemunha de defesa Josias Jessé que infirma a conclusão de que o paciente esteve no local dos fatos na data e horário denunciados (18/08/2018 às 10h49min), já que declarou que “no dia dos fatos trabalhou com o acusado no jardim Boa Vista das 08h00 até por volta das 14h30; que o acusado não tinha moto e sempre trabalhava com o depoente no ofício de gesseiro” (eDOC.03, p. 18 e eDOC.04, p. 52) e (iii) o termo de declarações prestado, na fase policial, por Igor Aleixo que informou ter adquirido em março de 2018, a moto HONDA FAN 125 que pertencia ao ora paciente, de modo que o veículo de igual modelo visualizado dispensando a droga, não mais estaria em sua posse na data da ocorrência criminosa, em 18/08/2018 (eDOC.04, p.51). 



    Assim, o reconhecimento pelos policiais realizado em relação a um indivíduo que estava com motocicleta em movimento quando da ocorrência e ainda utilizando capacete (mesmo que com a viseira levantada como argumentaram) revela-se frágil, se sopesado em contraposição a outros elementos mencionados ao longo da sentença condenatória, e que levantam dúvida quanto à autoria delitiva.



    Não se trata aqui de negar credibilidade ao testemunho de agentes estatais que acompanharam a diligência, mas sim reconhecer que suas declarações não tem valor absoluto, em observância ao sistema de livre valoração probatória, previsto no art. 155 do CPP.



    É por tal razão que argumentações genéricas como “sabe-se que a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos” (trecho da sentença condenatória); “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (trecho do ato coator) não são suficientes para manutenção de decreto condenatório, haja vista o nítido tangenciamento com o modelo tarifado de valoração de provas e ainda afronta ao princípio constitucional que exige a devida fundamentação de decisões judiciais.



    Além disso, tampouco potencializo a afirmação repetidamente consignada nos atos decisórios pretéritos de que o ora paciente seria o autor do delito porque “é conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas e outros delitos”. 



    Cumpre elucidar que a presunção de inocência deve ser observada em todo e qualquer processo criminal, independentemente das condenações anteriores do paciente, de modo que a reincidência só gera consequências concretas na sentença condenatória, em especial na dosimetria da pena, após a comprovação da autoria e da materialidade do segundo delito.



    A reincidência e os maus antecedentes, sob essa óptica, surtem efeitos legalmente autorizados sob a dosimetria da pena somente após firmada a convicção quanto à culpa (lato sensu) do acusado, mas constituem - ou devem constituir - elementos neutros para fase que antecede à dosagem da reprimenda.



    De todo o coligido resulta, por conseguinte, que os depoimentos dos policiais contrastam com outros elementos de prova e tornam incerta a imputação feita na exordial acusatória, cenário que recomenda a absolvição do paciente.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem para ABSOLVER o paciente GABRIEL HENRIQUE RUIVO DA SILVA quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) processado na ação penal originária 1500068-61.2019.8.26.0404, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente